Tribunal: STF
Processo: ARE 1374323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO DE HOMICÍDIO CULPOSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, § 3º, DO CÓD. PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – VEÍCULO DEIXADO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, QUE CONTÉM DECLIVE, DESENGATADO E SEM O FREIO DE MÃO PUXADO, E QUE, DESCENDO DESGOVERNADO A VIA, ACABOU POR ATROPELAR A VÍTIMA, LEVANDO-A A ÓBITO – CULPA BEM VIDENCIADA – ALEGAÇÃO DEFENSIVA INDEMONSTRADA E INCONVINCENTE – CONDUTA BEM TIPIFICADA – CRIME DE TRÂNSITO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – REGIME ABERTO MANTIDO – PENAS SUBSTITUTIVAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Sobre a alegação defensiva de que seria fisicamente impossível o veículo ter sido deixado pelo apelante estacionado sem freio e desengatado sem que ele imediatamente venha a movimentar-se no sentido do declive da via pública, cabe obtemperar que nossas vias públicas, como é cediço, contêm muitas irregularidades, eventualmente até “buracos”, que poderiam imobilizar, por instantes, o automóvel no lugar em que o apelante o havia deixado. Tampouco deve ser afastada a hipótese de que, sem freio, desengatado e imobilizado por conta de alguma irregularidade existente na via pública, seu veículo pode ter sido impulsionado por outro automóvel que, buscando estacionar atrás (ou na frente) dele, tenha inadvertidamente tocado em seu para-choque, sem que, com isso, ressalte-se,seja afastada a responsabilidade do apelante, pois a ele caberia, com a diligência esperada do motorista responsável, imobilizá-lo com freio de mão puxado e mediante o engate da marcha.



    Havendo, assim, elementos que, por um lado, evidenciam a culpa atribuída ao apelante e inexistindo, por outro, prova que ampare sua suposição de que o evento morte teria sido desencadeado pela ação de algum furtador, mantém-se a solução condenatória.



    Os fatos se amoldam perfeitamente ao tipo penal em questão, pois o réu, ao deixar seu veículo estacionado na via pública, era o seu condutor, e, segundo a prova, como acima visto, não agiu com a diligência esperada de um motorista responsável. Logo, não cabe ser desclassificada a conduta para crime comum previsto no Código Penal. 



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente